Tribunal: STF
Processo: Rcl 67547
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SÓCIO-QUOTISTA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VIOLAÇÃO À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3.961, À ADI 5.625 E AO RE 958252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL) RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA, DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 18 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA, BEM COMO DE INDEVIDA DISPENSA DE INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO RECLAMADO E DE MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME  



    1. Cuida-se de embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, opostos em face de decisão monocrática que julgou procedente a presente reclamação em virtude da violação à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961, à ADI 5.625 e ao RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral) por acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego entre sociedade de advogados e advogado sócio-quotista. 



    2. A agravante alega nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, omissão quanto à aplicação do art. 18 do Estatuto da Advocacia, bem como dispensa supostamente indevida das informações do órgão reclamado e de manifestação da Procuradoria-Geral da República. Considera, ainda, que a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada inviabilizaria o uso da reclamação constitucional.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    3. O presente agravo regimental discute se houve nulidade em virtude da ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada quando do julgamento monocrático pela procedência desta reclamação constitucional por ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961, à ADI 5.625 e ao RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral). Discute-se também sobre a aplicabilidade do art. 18 do Estatuto da Advocacia ao caso, bem como sobre a dispensabilidade de apresentação de informações pelo órgão reclamado e de manifestação da Procuradoria-Geral da República.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    5. Esta Corte possui precedentes no sentido de que não há nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação, pela parte prejudicada, em agravo regimental, o que se cumpre no presente caso.  



    6. De acordo com o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, o que implica dizer que a ausência de trânsito em julgado do ato reclamado é uma das condições para recebimento da reclamação constitucional.  



    7. São inaplicáveis as disposições do art. 18 do Estatuto da Advocacia, na medida em que a parte beneficiária da decisão reclamada compunha a sociedade de advogados na qualidade de sócia, sendo estabelecida, assim, relação jurídica de natureza civil pautada na colaboração profissional.  



    8. Feito o cotejo entre o acórdão reclamado e os termos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e do RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral), verifica-se que o ato impugnado reconheceu o vínculo de emprego a despeito da existência de contrato de sociedade entre as partes, o que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte acerca dos valores do trabalho, da livre iniciativa e da constitucionalidade das relações de trabalho diversas da relação de emprego. Reitera-se, assim, a não incidência do art. 18 da Lei nº 8.906/94.  



    9. A reclamação constitucional não se presta à reanálise de fatos e provas, limitando-se, nesse aspecto, ao consignado na decisão reclamada.  



    10. Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações à autoridade reclamada e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF  (Nesse sentido: Rcl 63936 AgR, Rcl 62375 AgR e Rcl 62063 AgR). 



    IV. DISPOSITIVO  



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.